Tribunal: TCU
Processo: 038.733/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3633/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 038.733/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Ana Beatriz Querino Souza (CPF XXX.966.087-XX); Eliane Lopes dos Santos (CPF XXX.212.604-XX); Flavia Priscilla Pinheiro da Silva Santos (CPF XXX.056.764-XX); Flavia Silvia Castelo Branco Leite (CPF XXX.561.704-XX); Henry Witchael Dantas Moreira (CPF XXX.343.244-XX); Juliana Silveira de Oliveira (CPF XXX.171.424-XX); Maria de Lourdes Gomes Barbosa (CPF XXX.158.403-XX); Raphaela Cardoso Gomes Oliveira (CPF XXX.992.903-XX); Silvana Monteiro de Araujo (CPF XXX.855.663-XX) e Vanussa Costa de Azevedo (CPF XXX.252.643-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.